Tribunal: TJPA
Processo: 0032100-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032100-94.2012.8.14.0301

APELANTE: OFENIZIA SILVA BOTELHO, ESPOLIO DE JOAO LUIS RODRIGUES BOTELHO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESPÓLIO
DE JOÃO LUIS RODRIGUES BOTELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA movida em desfavor de IU SGUROS S/A, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que o Espólio é parte legítima para figurar no polo ativo, uma vez que a indenização se destinava inicialmente ao segurado. Também alega que a extinção é indevida, visto que não houve intimação pessoal da parte para emendar a petição inicial. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado argumenta que não houve pedido de indenização por invalidez permanente em razão de acidente, mas apenas de indenização por morte. Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No presente feito, se busca desde o início o pagamento do capital de seguro de vida, em razão de morte do segurado. A petição inicial é clara ao apontar como sinistro o falecimento do Sr. João Luis Rodrigues Botelho.

Nesse sentido, não prospera a alegação de que o segurado seria inicialmente o destinatário da indenização.

A parte legitima para realizar a cobrança de capital de seguro de vida é o beneficiário do seguro, que pode ou não ser herdeiro. Assim, restou demonstrado que o Espólio é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda.

Também não merece acolhimento o pedido de anulação da sentença, por descumprimento do art. 321 do CPC. Isso porque a extinção da ação não se deu em razão de erro ou defeito da petição inicial, por descumprimento dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Não se tratou apenas de correção do nome da parte, mas sim de ilegitimidade ou substituição do polo ativo.

O art. 485 do CPC, em seu inciso VI c/c § 3º, é claro ao prever a extinção do processo sem resolução do mérito, em qualquer tempo, no caso de ilegitimidade de parte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

No mesmo sentido segue o entendimento jurisprudencial:

TJ-MG - Apelação Cível: AC 10056140273790001 MG. Acórdão •
Data de publicação: 13/11/2019

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE VIDA
-
ESPÓLIO
- ILEGITIMIDADE - PROCESSO - EXTINÇÃO. - No
seguro de vida
ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito ( CC , art. 794 )- Não havendo indicação do beneficiário do
seguro de vida
, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária ( CC , art. 792 ). Em face dessa previsão legal, o
espólio
não possui legitimidade para reclamar esse tipo de direito -
Reconhecida a ilegitimidade
ativa
do
espólio
, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI).
Grifo nosso.

TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 303531620178190004
• Acórdão •
Data de publicação: 20/10/2020

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA
. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AJUIZADA PELO
ESPÓLIO
DA SEGURADA. ILEGITIMIDADE
ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. (...) A presente ação foi proposta pelo
espólio
da segurada. O
espólio
, ainda que representado pela inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário. A
ilegitimidade
de partes, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do artigo 485 , § 3º , do CPC/15 . Sentença parcialmente reformada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 , VI do CPC , mantendo-se a condenação do autor nos ônus da sucumbência. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Portanto, não vislumbro qualquer erro de fundamentação ou nulidade na sentença que, ante a ilegitimidade da parte autora, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Majoro a condenação do recorrente em honorários sucumbências para o montante de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024